Tribunal: TJPA
Processo: 0819784-06.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819784-06.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, COOPERATIVA DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE CHARRETES DE TRACAO ANIMAL DA ILHA DE COTIJUBA - COOPTAMC

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO EM CASO DE PLURALIDADE DE RÉUS. NULIDADE DA SENTENÇA POR DECRETAÇÃO INDEVIDA DE REVELIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Marabá para reconhecer a nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal, diante da indevida decretação de revelia e desconsideração da tempestividade da contestação, com base na aplicação do art. 231, §1º, do CPC. O agravante sustenta que a contestação municipal foi intempestiva, que não havia litisconsórcio unitário e que, mesmo considerada tempestiva, não haveria vício capaz de invalidar a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo para apresentação de contestação deve observar a data da última citação, mesmo em litisconsórcio simples; e (
ii
) verificar se há nulidade processual decorrente da decretação de revelia do Município, que enseje a cassação da sentença e retorno dos autos à origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática não ingressa no mérito da tutela ambiental, limitando-se a reconhecer vício processual consistente na decretação indevida de revelia do Município, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.

O art. 231, §1º, do CPC dispõe que, havendo mais de um réu, o prazo para contestar inicia-se após a última data de citação ou juntada do mandado, norma de aplicação objetiva que independe da existência de litisconsórcio unitário ou da identidade das teses defensivas.

A contestação protocolada pelo Município foi apresentada antes da juntada da citação da corré COOPTAMC, configurando tempestividade nos termos da lei processual.

A revelia indevidamente decretada gerou prejuízo concreto à defesa, tendo a sentença registrado expressamente que não analisaria as teses processuais da municipalidade em razão de sua ausência, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

A nulidade reconhecida visa restaurar o contraditório e não implica indevida obstrução da tutela coletiva, mas condição de validade do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Havendo pluralidade de réus, o prazo para contestar deve observar a data da última citação ou juntada do mandado, conforme o
art. 231, §1º, do CPC, independentemente da existência de litisconsórcio unitário.

A decretação de revelia indevida, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, acarreta nulidade da sentença e impõe o retorno dos autos à origem para saneamento processual.

A restauração do devido processo legal não representa indevido obstáculo à tutela coletiva, mas requisito de validade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 183, 231, §1º, 335, I, e 346; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2048040-08.2025.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 05.03.2025; TJ-MG, AI nº 2390482-10.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio
Ferenzini
, j. 03.10.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0819784-06.2018.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
29301112
) interposto
p
or
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

contra decisão monocrática (Id.

27798666
) que
conheceu e deu
provimento ao recurso de apelaçãopara acolher a preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, determinando o retorno dos autos à vara de origem para apreciar as teses defensivas explanadas na contestação municipal em razão da sua tempestividade comprovada e da indevida revelia aplicada, conforme inteligência dos art. 183, art. 231, §1º c/c art. 335, I, todos do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:

(i) que a contestação apresentada pelo Município foi intempestiva, pois protocolada mais de quatro meses após o término do prazo legal de 30 dias úteis a contar da citação eletrônica, ocorrida em 14/09/2018;

(
ii
) que não se aplica ao caso o art. 231, § 1º, do CPC, por inexistir litisconsórcio unitário entre os réus, sendo, portanto, indevida a extensão do prazo à espera da citação da cooperativa;

(
iii
) que, ainda que fosse considerada tempestiva, a contestação não teria o condão de alterar o julgamento de mérito, dadas as provas contundentes produzidas nos autos;

(
iv
) que não há nulidade a ser reconhecida, tampouco cerceamento de defesa, e que a sentença está suficientemente fundamentada;

(v) que a omissão do ente municipal justifica a atuação jurisdicional em matéria ambiental, não configurando invasão da esfera do Executivo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

C
ontrarrazões
apresentadas
no ID

30708546
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do agravo interno.

O agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática agravada não ingressou no mérito da tutela coletiva. Limitou-se a reconhecer vício processual consistente na decretação indevida de revelia do Município, com repercussão direta no contraditório e na ampla defesa.

Com efeito, estando o polo passivo integrado por mais de um réu (Município e COOPTAMC), a contagem do prazo para contestar, por disposição expressa, deve observar o art. 231, §1º, do CPC, de modo que o prazo se inicia após a última das datas de citação/juntada pertinentes aos corréus.

A própria decisão agravada consignou, de forma objetiva, que o prazo somente deveria iniciar após a juntada do mandado de citação da COOPTAMC, ocorrida em 08/09/2019 (ID 22061192), e que a defesa do Município foi protocolada em 11/03/2019 (ID 22061183), ou seja, antes mesmo do marco inicial, razão pela qual não se sustenta a intempestividade.

A tese recursal de que o art. 231, §1º, do CPC não se aplicaria por inexistir litisconsórcio unitário não procede.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso,
considera-se dia do começo do prazo:

I -
a
data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II -
a
data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV -
o
dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V -
o
dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI -
a
data de juntada do comunicado de que trata o
art. 232
ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

IX -
o
quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§
1º Quando houver mais de um réu
,
o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do
caput
.
–
grifo
nosso.

A norma tem caráter objetivo: constatada a existência de mais de um réu, o termo inicial é a última data de citação/juntada, independentemente da identidade das teses defensivas (litisconsórcio simples ou comum). Essa compreensão, inclusive, é apontada nas peças do processo como alinhada à jurisprudência dominante, por assegurar isonomia e contraditório efetivo enquanto não estabilizado integralmente o polo passivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que acolheu a impugnação apresentada pela agravada, para julgar extinto o feito em relação à impugnante, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Alegação de que a impugnação foi apresentada de forma intempestiva –
Litisconsorte passivo - Dia do começo do prazo para contestar corresponderá à data da última citação, nos termos do artigo 231, § 1º, do CPC – Corréu citado por edital - Prazo para contestar contado do fim do prazo concedido pelo juiz no edital, que, no caso, é de 20 dias – Impugnação tempestiva - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
– Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20480400820258260000 São Paulo, Relator.: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 05/03/2025, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2025)
– grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA MISERABILIDADE - NULIDADE PROCESSUAL - NÃO EVIDENCIADA - PLURALIDADE DE RÉUS - PRAZO PARA CONTESTAÇÃO - ÚLTIMA CITAÇÃO VÁLIDA - RÉU REVEL. Para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é necessário que a parte comprove a alegada miserabilidade jurídica, não bastando, para a obtenção da benesse, a simples declaração de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.
Havendo mais de um réu, o prazo para que eles se manifestem começa a ser computados a partir da data de juntada aos autos do último AR ou mandado citatório cumprido
. O prazo para o réu revel corre independente de intimação, consoante disposto no artigo 346, do Código de Processo
Civil .
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23904821020248130000, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)
– grifo nosso.

Assim, a interpretação ministerial — no sentido de que o prazo deveria correr “da primeira citação” ou apenas quando as defesas fossem “comuns” — não se compatibiliza com a disciplina processual afirmada na decisão agravada.

Ademais, o
prejuízo decorrente da revelia indevida é expressamente demonstrado: a sentença registrou que, “tendo em vista a decretação da revelia”, não
seriam abordadas eventuais questões processuais defensivas, evidenciando cerceamento e comprometimento do devido processo legal.

Nesse contexto, a cassação da sentença para recomposição do contraditório não representa “retardo indevido” na tutela coletiva, mas condição de validade da própria prestação jurisdicional

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao
Agravo Interno
, para manter a decisão monocrática
por seus próprios fundamentos
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
26

de
janeiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026